Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO. SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. EXIGÊNCIA. MERA DECLARAÇÃO DO SUPOSTO INFRATOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos recorrentes contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do DER/DF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, objetivando a transferência de pontuações para o prontuário dos supostos reais infratores.
2. Nos termos do art. 257, § 7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
3. Precluso o prazo na esfera administrativa, ainda é possível, pela via judicial, que seja feita a transferência da pontuação da infração para o real infrator, mas desde que haja prova nesse sentido, não bastando as declarações dos supostos infratores e do proprietário do veículo, pois o auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo-se para a sua desconstituição prova robusta em sentido diverso. Precedentes: acórdãos n.o 1609148, 1417720, 1629278 e 1632206.
4. No caso, os recorrentes não lograram êxito em provar que as infrações de trânsito foram cometidas pelos alegados infratores, de forma que não há como se desconstituir os atos administrativos impugnados.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em virtude da sucumbência recursal, condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC/2015.